Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARCILEIDE ALBUQUERQUE e OUTRO(S), com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Testamento de n. 1043793-31.2021.8.11.0041, manejada em face de MARCELO DE ALBUQUERQUE, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendiam a declaração da nulidade do testamento particular lavrado pelo de cujus Maurício Carlos Pacheco de Albuquerque.
Para tanto, os agravantes alegam que o testamento particular foi confeccionado quando o falecido não tinha mais capacidade para testar, em razão de estar acometido pela doença do Mal de Alzheimer.
Ponderam que o prazo para abertura do inventário já está em curso e que o agravado poderá requerer a partilha dos bens na forma indicada no testamento, o que acarretará prejuízos irreparáveis aos demais herdeiros, ora agravantes.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse contexto, não vislumbro o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela judicial pretendida.
É que, além da pretensão possuir contornos satisfativos, o que afronta o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, sequer há notícia de que o processo de inventário foi aberto, inexistindo risco de dano ou prejuízo aos agravantes em relação à partilha, ao menos até o julgamento deste recurso pelo Colegiado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.